Tribunal: TJDFT
Processo: 0747479-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta do crime. Risco de fuga e de intimidação de testemunha. Prisão domiciliar.
1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu – efetuando diversos disparos contra a vítima enquanto ela dormia no interior da sua residência na presença de sua companheira -- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Ameaça de morte feita à testemunha caso relatasse o crime à autoridade policial e a fuga do coautor demonstram que a prisão também é necessária por conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
3 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
5 - Ordem denegada.